Tribunal: TJSP
Processo: 2149941-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP (tarifa de habilitação). O Tribunal cumpre a sentença e não alarga

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP (tarifa de habilitação). O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.

- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2149941-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante VALÉRIA GUILHERMINA BARROS MARTINS DE
SOUZA, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149941-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79618A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2149941-29.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: VALÉRIA GUILHERMINA BARROS MARTINS DE SOUZA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do
constante no dispositivo da ACP (tarifa de habilitação). O Tribunal
cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.
- Embargos rejeitados.
Vistos.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora não serão
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do
NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que
mereça saneamento por meio de embargos de declaração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as participações
acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo plano de expansão
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu direitos de modo
diverso do constante no dispositivo da ACP, o que pode ser comprovado pelos
documentos juntados às fls. 33/34 (tarifa de habilitação). Diante disso o Tribunal
rejeitou o pedido de liquidação.
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não
outorgou. É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado. Pode até
ser que o autor possua alguma direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de Expansão
contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149941-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre
o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O
acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer alteração porque não cabe
qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de alterar o
capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos artigos 933,
caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC, que não incidem para
dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a liquidação de sentença.
Embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator